Tribunal: STF
Processo: RE 1497197
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de divergência. Inadmissibilidade. Ausência de similitude fática. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Embargos de divergência admitido em face de acórdão da Primeira Turma que manteve entendimento de Tribunal Estadual que declinou, para a Justiça Federal, competência para apreciar questão referente aos limites legais de aquisição de imóvel rural por estrangeiros, conforme Lei 5.709/1971. 



II. Questão em discussão



2. Verificar se estão atendidos os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência.



III. Razões de decidir



3. O Tribunal de origem entendeu pela competência da Justiça Federal para determinar o interesse da União na lide, por tratar-se de matéria disciplinada na Lei 5.709/1971, referente à aquisição de terras rurais por estrangeiros no Brasil. 



4. O acórdão apontado como paradigma da divergência discorre sobre a competência da Justiça Estadual em ação civil pública de ressarcimento ao erário, no âmbito da Lei 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, matéria distinta da discutida no presente caso. 



5. A ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 



IV. Dispositivo



6. Embargos de divergência não conhecidos.



_________



Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 21, § 1º, 330, 331 e 335, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 741.876-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11.10.2011; STF, RE 1.028.574-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.04.2018; STF, ARE 823.492-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2019.